Tribunal: TJMT
Processo: 0006705-43.2017.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006705-43.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADVANIO SILVA RESENDE - CPF: 041.656.661-81 (APELANTE), ODAIR SALVINO DE MENDONCA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODAIR SALVINO DE MENDONCA - CPF: 841.794.651-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, LEI Nº. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
– INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS CIVIS – MEIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
3) RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição , quando as provas materiais e testemunhais carreadas aos autos, ainda que o acusado negue o cometimento do ilícito penal, dão suporte a condenação mostrando que o agente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante, restando caracterizado o crime do art. 306 do CTB.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Advanio Silva Rezende
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 6705-43.2017.811.0064, Código: 657387, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos; bem como a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática da conduta capitulada no
artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
. (Id. 36949487 a 36949488).

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante requer, tão somente, a absolvição do réu, argumentando a insuficiência de provas para a condenação. (Id. 36949493).

Em contrarrazões (Id. 36949494), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 39804476-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 36949462), que no dia 12 de maio de 2017, por volta das 06h00, na avenida Jacuí, esquina com a rua Transcontinental, bairro Jardim Iguaçu, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante Advanio Silva Rezende foi flagrado logo após conduzir a motocicleta Honda/CG150 Titan ESD, placa HSP-05l4, com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo abusivo de bebidas alcoólicas.

Consta dos autos, que na ocasião, os investigadores da Polícia Civil foram solicitados para prestar atendimento a um acidente de trânsito ocorrido no endereço acima citado, no qual um individuo conduzindo a Motocicleta HONDA/CG150 Titan ESD, placa HSP-0514, teria invadido a preferencial vindo a colidir com o veiculo TOYOTA HILUX, placa QBR-8260, causando avarias neste.

Ao chegarem ao local dos fatos os investigadores de polícia constataram que o condutor da motocicleta, ora apelante, apresentava sintomas de embriaguez, oportunidade em que o convidaram a realizar o exame de alcoolemia, sendo que o teste apresentou medição de 0,39 mg/l de ar alveolar, índice superior ao permitido por lei, configurando-se, pois o delito de embriaguez ao volante.

O apelante pleiteia sua
absolvição do delito capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, em razão da insuficiência de provas para a condenação, argumentando que, no caso em exame não há prova da alteração da capacidade psicomotora.

Inicialmente, convém assentar que, “
o delito previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, o que torna prescindível a demonstração da potencialidade lesiva da conduta praticada pelo acusado, bastando a comprovação de que dirigia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”. (TJSC: ApCrim n. 0013963-07.2016.8.24.0023, Rel. Sérgio Rizelo, J. 13.03.2018).

Tal compreensão está de acordo com o entendimento externado pela Corte Superior de Justiça, porquanto a redação trazida pela Lei n. 12.760/12 não inclui o perigo concreto como elementar do crime de embriaguez ao volante:

“(...) Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo”.

(AgInt. No REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. em 24-10-2017).

“ (...) IV - O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e, de acordo com a nova redação trazida pela lei 12.760/12, é possível a comprovação do delito por outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, não sendo necessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta. (...) Recurso Ordinário desprovido”.
(Recurso em Habeas Corpus n. 47.501/RJ, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, J. em 10/2/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis
:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos policiais na fase de inquérito está em harmonia com os demais meios de prova, notadamente o teste de alcoolemia que narra que "o acusado possuía olhos vermelhos e odor de álcool no hálito..." (e-STJ fl. 205) 2. O policial militar, quando ouvido em juízo tenha afirmado não se lembrar dos fatos, reconheceu ter sido ele próprio quem confeccionou o referido exame (e-STJ fl. 205) 3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (ut, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/11/2017). 4. No caso, consta do acórdão estadual que a alteração da capacidade psicomotora do recorrente foi comprovada pelos policiais que efetuaram sua prisão, sendo que maiores digressões sobre o tema exigiriam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do recurso especial. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Esclarecida esta questão, tem-se que a
materialidade

está comprovada com base no expresso no auto de prisão em flagrante delito (Id. 36949463 – p. 11), boletim de ocorrência (Id. 36949466 – p. 20/21), relatório policial (Id. 36949469 – p. 46), teste de alcoolemia (Id. 36949466 – p. 32), bem como pelos depoimentos testemunhais.

A
autoria

do delito da mesma forma está evidenciada ante o conjunto probatório jungido aos autos, uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são harmônicos, de modo a comprovar a prática da infração penal pelo recorrente.

O apelante teve sua revelia decretada em juízo, em razão de inviabilizada a colheita de seu interrogatório em sede inquisitorial, que necessitou ser submetido a uma cirurgia no Hospital Regional, onde foi internado em decorrência do acidente de trânsito.

Acerca dos fatos, tem-se as declarações das
testemunhas Edezio Souza Pereira, Ricardo Silva Rodrigues - policiais civis
, que atenderam a ocorrência, bem como da
testemunha Odair Salvino de Mendonça
, condutor do veículo Hilux placa QBR 8260, envolvido no acidente causado pelo apelante.

“(...) Que estava de plantão nesta DP quando foi acionado em atendimento ao comunicante Fagner, do acidente ocorrido no cruzamento entre as ruas Jacuí e Transcontinental, onde o veiculo 01 (camioneta), seguia na rua Jacuí, via preferencial, momento em que o veículo 02 (motocicleta), veio a colidir com o veiculo 01, onde o mesmo condutor, admitiu ter invadido a preferencial, além de ter admitido no hospital regional desta ter ingerido bebida alcoólica (cervejas) sendo constatado pela testemunha que o acompanhou no bar conhecido como copo sujo desde as 04 hs desta data, além de ser submetido ao teste do etilômetro, onde constatou -se que o mesmo estava com um percentual de 0,39 mg/l, teste em anexo ao B.O.; que o Médico Luiz Antunes relatou que a vítima fraturou uma das pernas e que o mesmo passará por cirurgia nesta data que deverá ficar em observação pelo menos 48hs; que o veiculo 02 foi encaminhado ao pátio Rondon, pois no momento do atendimento do acidente não havia qualquer pessoa que pudesse receber o veículo, motivo pelo qual foi encaminhado ao pátio Rondon (...)”.
(Trecho depoimento prestado na fase inquisitorial pela testemunha Edezio Souza Pereira - policial civil – Id. 36949463).

No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha Ricardo Silva Rodrigues – Policial Civil
,
na fase inquisitorial afirmou que estava de plantão nesta DP ao ser acionado para atender a ocorrência supra juntamente com o IPC Edezio Souza Pereira, e ratifica na íntegra o depoimento do mesmo, pois participou ativamente da ocorrência que resultou na prisão do apelante.

A
testemunha Odair Salvino de Mendonça
, ao ser ouvido na fase inquisitorial (Id. 36949468) afirmou:

“(...) Que no dia 12/05/2017, por volta das 06:40 horas, estava no carro da empresa em que trabalha sendo actual terceirização, sendo que veiculo Hilux, placa QBR 8260, trafegando na av. Jacuí, quando uma moto CG 150, adentrou direto na preferencial do declarante, colidindo no veiculo camionete que o declarante conduzia; que o rapaz que conduzia a moto foi socorrido pelo SAMU, e levado para o hospital; que o declarante alega que no local também estiveram a policia civil e a POLITEC; que o declarante alega que o condutor da moto teve fratura exposta; que o declarante alega que a camionete teve pequenas avarias como quebrou a lanterna e amassou um pouco no para-choque; que o veiculo que o declarante conduzia possui seguro da empresa; que o declarante alega que não tem interesse de representar contra o condutor da moto Advanio Silva Rezende pelos danos materiais (...)”.

Em juízo, ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitorial. Vejamos:

“(...) ratificou o teor de seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, declarando em síntese que, em atendimento à1ocorréncia, foi constatado que o réu realmente invadiu a preferencial e colidiu com o veículo envolvido e durante a entrevista admitiu ter ingerido bebida alcoólica, inclusive, citou até mesmo o nome do estabelecimento comercial em que se encontrava fazendo desta, consentindo em realizar o teste do etilômetro, em que o resultado foi de 0,39 mg/l.(...)”.
(Trecho depoimento judicial da testemunha Edezio Souza Pereira - policial civil, extraído da sentença – Id. 36949487).

Tem-se, ainda, o depoimento da
testemunha Odair Salvino de Mendonça
, que ao ser inquirido em juízo, de igual modo, ratificou integralmente o depoimento colhido em sede inquisitorial, acrescentando que o apelante estava conduzindo a motocicleta em alta velocidade e não se recorda se o teste do etilômetro foi feito no local ou já no hospital, onde o apelante foi internado logo após o acidente.

Ressai clarividente que a prova oral dos agentes públicos que atuaram no caso são uníssonas e coerentes a demonstrar que o apelante conduzia o veículo automotor motocicleta Honda/CG150 Titan ESD, placa HSP-05l4, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, consoante restou comprovado com o teste do etilômetro que constatou a embriaguez, apresentando medição de 0,39 mg/l de ar alveolar, índice superior ao permitido por lei.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Acerca do tema,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL =- CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. ANEMIA PROBATÓRIA – AFASTAMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO PROCESSO – TESTE DO BAFÔMETRO POSITIVO – ELEMENTO APTO A SUBSIDIAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO – ADEMAIS, DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA QUE TAMBÉM ATESTAM O FATO – RECLAMO QUE MERECE SER AFASTADO. I – Realizado o teste de bafômetro pelo agente e revelada concentração alcoólica em seu organismo superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, provada está a alteração da capacidade psicomotora exigida para a condução de veículos automotores e, por consequência, inconteste está a configuração do delito constante no art. 306 do CTB (TJSC, AC n. 0001425-49.2015.8.24.0113, rel. Des. Sérgio RIzelo, J. 22.05.2018). II – Havendo provas seguras no sentido de que o réu, no momento dos fatos, encontrava-se com notórios sinais de embriaguez, mormente diante do teste de bafômetro realizado e dos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, não há como se afastar a condenação imposta por infringência ao art. 306 do CTB. (...). recurso desprovido”.
(Apelação Criminal n. 0032914-83.2015.8.24.0023, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, J. 21-02-2019).

Com efeito, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n.º 8 do IUJ nº 101532/2015).

Dessa forma,
havendo provas suficientes nos autos, deve ser mantida a condenação do acusado
, nos termos da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Advanio Silva Rezende
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020